Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712726-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: SERGIO TAKESHITA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701226-49.2018.8.07.0017), que tem como autor SERGIO TAKESHITA DE ABREU. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de despejo compulsório (ID 121077414): “Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Na Decisão de ID 105048291, fls. 240/242, foi determinada a expedição de mandado de despejo em desfavor de LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE (terceira interessada) do imóvel localizado na QS 16, CONJUNTO 1D, LOTE 13, APTO 02, RIACHO FUNDO I – BRASÍLIA/DF CEP: 71825-644, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. Determinou-se também a pesquisa perante o SISBAJUD. A terceira interessada foi intimada no ID 108060128, fl. 247. A Defensoria se manifestou no ID 108210582, fl. 249, alegando a ausência de apreciação da petição de ID 98738914. A parte autora pugnou pela expedição de mandado de desocupação compulsória (ID 109573155 - fl. 251). Pesquisa do SISBAJUD infrutífera, id 108154077, fl. 248. Decido. Inicialmente, não assiste razão à Defensoria Pública. Pela simples leitura da Decisão de ID 105048291, fls. 240/242, não impugnada pelas partes, constata-se que houve manifestação de que "o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das outras duas hipóteses de suspensão previstas na referida medida cautelar (i) e ii) - ID 98738914 - Pág. 3, fl. 232). Outrossim, também não se encontra inserida nas hipóteses da Lei 14.216/21.". Portanto, a petição de ID 98738914 foi devidamente apreciada. Doutro lado, decorrido esse prazo, sem que LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE (terceira interessada) tenha atendido a determinação judicial, permanecendo, portanto, irregularmente no imóvel, deverá ser expedida ordem de desocupação compulsória ou forçada, de modo a dar efetividade à prestação jurisdicional. Dessa forma, expeça-se mandado de despejo compulsório. Defiro, ainda, que a presente ordem seja cumprida em horário especial, além de utilização de força policial e arrombamento, se necessário. Caso a terceira interessada não queria retirar voluntariamente os móveis e utensílios, defiro, desde já, que estes permaneçam em poder do autor, o qual ficará como fiel depositário.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 828 MC, publicada em 07/06/2021, suspendeu todos os despejos e as reintegrações de posse enquanto perdurar o período de pandemia. Alega que, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. Da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. Aduz que a Câmara dos Deputados aprovou, no dia 14/07/2021, o Projeto de Lei 827/20 que proíbe o despejo ou a desocupação de imóveis até o fim de 2021. Assevera que a Lei 14.216/2021 foi estendida até 30 de junho de 2022 pelo STF (ADPF 828). Sustenta que a suspensão da ordem de despejo é necessária para garantir direitos fundamentais da terceira interessada e seus três filhos menores, não havendo prejuízo ao agravado, na medida em que poderá buscar a satisfação do crédito referente aos aluguéis devidos pelo executado via medidas pertinentes, como bloqueio de bens penhoráveis. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a execução e, no mérito, requer a revogação da decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para uso de força policial na operação (ID 34687405). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis referente a imóvel locado em 11/10/2017, no Riacho Fundo I, pelo prazo de 12 (doze) meses (ID 15856595). A sentença de ID 39256723 homologou o acordo de ID 39131297 que previa a quitação dos débitos e desocupação do imóvel até a data de 8/9/2019. O exequente ingressou com o cumprimento de sentença (ID 45073217) e pugnou pela desocupação forçada do imóvel, inclusive com o uso da força e apoio policial para cumprimento da diligência (ID 109573155), o que foi deferido pela decisão agravada. Em consulta à decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 MC/DF, de 03/06/21, e publicada em 07/06/21, verifica-se que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: “IV. CONCLUSÃO Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” -g.n. Na data de 01/12/12 o mencionado Ministro proferiu nova decisão na ADPF com a seguinte conclusão: “III. CONCLUSÃO. 45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.”-g.n. Recentemente, em 30/3/2022, o Ministro Relator proferiu nova decisão, ratificada pelo plenário, que prorrogou a medida até 30/6/22. “17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.”-g.n. Frisa-se que as decisões liminares proferidas em ações de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, conforme preconiza o art. 10, §3o, da Lei no 9.882/99. Cabe ressaltar que a decisão combatida, que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, foi proferida em 7/4/22 (ID 121077414), e foi publicada na data de 12/4/2022. Tendo em vista que a locação do imóvel se deu em 2017, ou seja, antes da pandemia, e que a decisão combatida, que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, foi proferida em 7/4/22 (ID 121077414) e publicada na data de 12/4/2022, ou seja durante a pandemia, aplica-se o inciso III, da conclusão, disposto na ADPF no 828. Defiro o pedido liminar para suspender a ordem de despejo compulsório, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator